Tribunal: TJSP
Processo: 1000029-63.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA. Alegação de inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Comprovação do desconto na folha de pagamento da autora e do repasse dessa parcela ao banco. Protesto de parcela paga. Inexigibilidade do débito que se

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA. Alegação de inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Comprovação do desconto na folha de pagamento da autora e do repasse dessa parcela ao banco. Protesto de parcela paga. Inexigibilidade do débito que se impõe. Dano moral configurado em função da inscrição indevida do nome da parte nos cadastros restritivos. Sentença mantida.

DANO MORAL – Sentença que fixou a indenização em R$5.000,00. Pretensão do réu de redução e da autora de majoração. INADMISSIBILIDADE: Valor bem fixado pelo Juízo, que observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo descabida qualquer alteração. Diante das circunstâncias do fato, o valor pretendido pela parte autora é excessivo e aquele apontado pelo réu é irrisório. Requisitos preenchidos para o conhecimento do recurso da autora, nos termos do art. 1.010 do CPC. Sentença mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação em 20% sobre o valor da causa, que é de R$40.240,00. Pretensão do réu de redução. ADMISSIBILIDADE: Incorreção da base de cálculo aplicada. Tratando-se de sentença condenatória, os honorários devem ter por base de cálculo o valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2o do CPC e não o valor da causa, como constou da r. sentença. Honorários fixados em 20% sobre a condenação, percentual que se mostra condizente com a natureza e a complexidade da causa. Sentença reformada.

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.